Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-49.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013601-49.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEOMAR PAZZA DA SILVA - CPF: 032.447.041-07 (EMBARGADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 08.333.512/0001-81 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO - APRCNC - CNPJ: 24.869.672/0001-04 (EMBARGANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO LINO SIMAO - CPF: 330.404.358-68 (ADVOGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), NEOMAR PAZZA DA SILVA - CPF: 032.447.041-07 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO - APRCNC - CNPJ: 24.869.672/0001-04 (EMBARGADO), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), SEBASTIAO LINO SIMAO - CPF: 330.404.358-68 (ADVOGADO), ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 08.333.512/0001-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE OS AGRAVADOS, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A POSSE JUSTA E A SUA TURBAÇÃO – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.
1013601-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

NEOMAR PAZZA DA SILVA

EMBARGADOS:

ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO – APRCNC

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEOMAR PAZZA DA SILVA
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que negou provimento ao agravo interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a decisão de 1º grau que deferiu a liminar de interdito proibitório em favor dos ora embargados, relacionado aos doze lotes arrematados em conjunto do leilão realizado pela Massa Falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo, com área total de 53.342,5043ha (cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e dois hectares, cinquenta ares e quarenta e três centiares), sob pena de multa.

A parte embargante sustenta que o vício reside na falta de pronunciamento expresso acerca de fato relevante apontado nas razões da contraminuta, relacionado à
“sentença TRANSITADA EM JULGADO nos autos dos embargos de terceiro, processo 1036113-68.2016.8.26.0100 (Primeira Vara Cível da Comarca de São Paulo – id 18262984), QUE a área de Osmar da Silva está dentro dos limites da Gleba Sabão D, de propriedade da União Federal (matrícula 3.673 do CRI de Comodoro), não se confundindo com o imóvel que pertencia à Massa Falida da Boi Gordo, e que, posteriormente, foi arrematado pela agravada Zuquetti & Marzola”
, o que no seu entender, poderia infirmar no desfecho da lide, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 23043480).

Contrarrazões acostadas no Id 24522965.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22050962, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE OS AGRAVADOS, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A POSSE JUSTA E A SUA TURBAÇÃO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Hipótese dos autos em que os autores/agravados demonstraram o exercício da posse e perturbação, que, aliado ao cancelamento do georreferenciamento utilizado para efeitos de regularização fundiária de porção de terras, convergem ao deferimento da medida inibitória.”

O embargante defende que o
decisum
embargado silenciou quanto à análise do documento público imutável (sentença transitada em julgado) lançada no bojo dos autos dos embargos de terceiro nº. 1036113-68.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em que ficou demonstrado que a área de Osmar da Silva – pai do ora recorrente – está dentro dos limites da Gleba Sabão D, de propriedade da União Federal (matrícula 3.673 do CRI de Comodoro), não se confundindo com o imóvel
sub judice
.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que
“
apesar de o agravante alegar que uma porção de terra de 131,0753ha (cento e trinta e um hectares, sete ares e cinquenta e três centiares) não faz parte do imóvel objeto do interdito, uma vez que localizada “dentro de uma área maior de 3.360,00ha (três mil, trezentos e sessenta hectares), denominada GLEBA SABÃO – ÁREA D, que pertence à UNIÃO FEDERAL [...], matrícula nº 3.673 do Primeiro Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT”, e cuja regularização fundiária está sendo providenciada pelo mesmo junto ao INCRA, informação essa que foi acolhida para a concessão da tutela recursal (decisão de Id 4892728), da análise dos documentos juntados pelos agravados na contraminuta, especialmente aqueles anexos nos Ids 12871971 e 12871977, verifica-se que o georreferenciamento certificado no Sistema SIGEF utilizado pelo agravante para fins de regularização fundiária da área que se diz possuidor restou
cancelado
pelo órgão respectivo, dado o equívoco quanto a real delimitação da área pertencente à União, denominada “Gleba Sabão D”, objeto da matrícula nº. 3673, que não correspondia com o memorial descrito na matrícula, circunstância confirmada por meio do croqui do imóvel (Id 12871950), mapa de sobreposição (Id 12871958) e do memorial descritivo e planta do Lote 1.4, Fazenda 13 denominada “Nova Guaporé” (Id 12871959 e 12871962)”
.

Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência do embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020